Tribunal: TJMT
Processo: 1043168-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043168-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEISA MARIA ALVES DA CUNHA - CPF: 156.104.461-04 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), GEISA MARIA ALVES DA CUNHA - CPF: 156.104.461-04 (APELADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BMG S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE GEISA MAIA ALVES DA CUNHA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e determinando a restituição simples dos valores cobrados em excesso, conforme taxa média de mercado à época da contratação. A autora requer restituição em dobro e majoração de honorários. O banco pretende a improcedência da ação.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade diante da média de mercado;
(ii) saber se é cabível a restituição do indébito em dobro com base no art. 42, p.u., do CDC;
(iii) saber se os honorários advocatícios fixados em R$ 850,00 devem ser majorados por serem incompatíveis com a complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. A taxa contratual de 19,69% ao mês (equivalente a mais de 856% ao ano) é manifestamente superior à média de mercado e coloca o consumidor em desvantagem excessiva, configurando abusividade, conforme precedentes do STJ e TJMT.
4. A restituição em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, o que não se demonstrou no caso concreto, motivo pelo qual se mantém a forma simples da devolução.
5. A fixação de honorários advocatícios em R$ 850,00 mostra-se irrisória frente à complexidade da demanda e ao trabalho desempenhado, sendo adequado majorá-los para R$ 2.000,00, conforme critérios do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos. Mantida a sentença quanto à abusividade dos juros e restituição simples. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em múltiplas vezes a taxa média de mercado à época da contratação, impondo desvantagem excessiva ao consumidor.
2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, não configurada pela simples cobrança indevida.
3. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório devem ser majorados com base nos critérios de equidade previstos no CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
GEISA MARIA ALVES DA CUNHA
e
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato identificada pela numeração única: 1043168-89.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
e
GEISA MARIA ALVES DA CUNHA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas dos juros remuneratórios, procedendo a adequação utilizando o percentual em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como determinou que a restituição deverá se dar na forma simples por liquidação de sentença (Id: 295010868).

Inconformada, a primeira apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao não condenar a parte contrária ao pagamento da restituição em dobro, uma vez que a taxa cobrada é quatro vezes superior à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação para operações da mesma natureza.

Além disso, manifesta quanto à necessidade de majoração da verba honorária, alegando que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é irrisório e incompatível com o trabalho desempenhado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido de restituição em dobro e os honorários sejam majorados (Id: 295010869).

Por sua vez, o segundo apelante narra que inexistem fundamentos para declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios e indébito, impossibilitando a restituição.

Sustenta ainda que, os honorários devem ser fixados sob o proveito econômico ou valor da causa, o que impede a sua fixação por equidade.

Por fim, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 295010781).

Apenas o segundo apelante apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id: 295010874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
GEISA MARIA ALVES DA CUNHA
e
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
n. 1043168-89.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
e
GEISA MARIA ALVES DA CUNHA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas dos juros remuneratórios, procedendo a adequação utilizando o percentual em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como determinou que a restituição deverá se dar na forma simples por liquidação de sentença (Id: 295010868).

Inicialmente, é incontroverso que a relação estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% (doze por cento) ao ano (Súmulas 596/STF e 382/STJ), porém tal situação não autoriza a cobrança de juros manifestamente exorbitantes que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Cito:

Súmula n. 596 - STF

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Súmula n. 382 - STJ

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 24), estabeleceu que
"
é admitida
a
revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
"
. (destaquei)

No presente caso, verifica-se que a taxa aplicada de
19,69% (dezenove vírgula sessenta e nove por cento) ao mês
(correspondente a mais de
856% (oitocentos e cinquenta e seis por cento) ao ano
) destoa manifestamente dos padrões de normalidade. Para efeito comparativo, esse percentual corresponde a quase quatro vezes a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação para operações da mesma natureza, configurando evidente onerosidade excessiva.

Como bem destacado na sentença objurgada, tal percentual supera em muito os parâmetros utilizados pelo próprio STJ para reconhecimento de abusividade, que já considerou abusivas taxas superiores a 250-380% ao ano em casos paradigmáticos.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR –- AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual
. A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min . Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10032621720238110045, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

Ademais, o banco apelante não logrou êxito em demonstrar as discrepancias, limitando-se a invocar genericamente o
"alto risco"
da operação, sem comprovação técnica específica.

Assim, mantenho a decisão atacada quanto ao reconhecimento da abusividade e adequação à taxa média de mercado.

Quanto à forma de restituição, a apelante Geisa postula a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição em dobro quando há cobrança indevida.

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A jurisprudência do STJ exige a demonstração de má-fé para aplicação da penalidade, conforme Súmula 159/STF, vejamos:

“Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.
” (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – RECURSOS INADMITIDOS NESTES PONTOS - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REDUÇÃO – NECESSIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, CDC)– INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁROS ADVOCATÍCIOS -VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 8o E 8oA DO ART. 85 DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp . 1.061.530/RS.
A devolução em dobro do valor indevidamente pago, exige a comprovação da má-fé, a qual não se presume . Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa
. Embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando à causa foi atribuído um valor muito baixo.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047244-93.2023 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (destaquei)

Assim, impõe-se a manutenção da forma simples de restituição dos valores, conforme determinado na sentença recorrida.

Quanto aos honorários advocatícios, a apelante Geisa postula sua majoração, alegando que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é irrisório diante da complexidade da causa.

Com razão a recorrente.

O art. 85, § 8o do CPC permite a fixação equitativa quando
"o proveito econômico for inestimável ou irrisório"
, devendo o juiz observar os parâmetros do § 8o-A, que determina observância aos
"valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o, aplicando-se o que for maior"
.

No presente caso, considerando:

·

A complexidade da matéria envolvendo revisão contratual;

·

O tempo e trabalho dispensados pelos patronos;

·

A natureza da causa e grau de zelo profissional;

·

O valor irrisório da condenação em face do valor da causa;

Entendo adequada a fixação em
R$ 2.000,00
(correspondente a 14,18% (quatorze vírgula dezoito centavos) sobre o valor da causa de R$ 14.103,60), montante que melhor remunera o trabalho advocatício desenvolvido.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Banco BMG S.A.
, mantendo o reconhecimento da abusividade dos juros e a adequação à taxa média de mercado. Noutro giro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Geisa Maria Alves da Cunha
para
FIXAR
os honorários advocatícios em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025